Tribunal: TJMT
Processo: 1011881-23.2024.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011881-23.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TRANSPORTES CONDOR LTDA - CNPJ: 07.295.416/0001-23 (APELADO), VIVIANE ELIZABETE PAVONI - CPF: 030.348.009-24 (ADVOGADO), HTK LOGISTICA LTDA - CNPJ: 39.655.382/0001-27 (APELANTE), NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA. - CNPJ: 18.631.739/0024-53 (APELANTE), LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - CPF: 206.035.408-05 (ADVOGADO), ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.963.040/0019-20 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.963.040/0003-63 (APELANTE), ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.963.040/0037-02 (APELANTE), HTK LOGISTICA LTDA - CNPJ: 39.655.382/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA. - CNPJ: 18.631.739/0024-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. FRETE RODOVIÁRIO DE CARGA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESTINATÁRIO E PROPRIETÁRIO DA MERCADORIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PARA DETERMINADAS FILIAIS. EXCLUSÃO PARCIAL DO POLO PASSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
por empresa
s
destinatária
s
de carga contra sentença que reconheceu sua responsabilidade solidária,
assim como das demais rés
, pelo pagamento de frete rodoviário, com base no art. 5º-A, § 2º, da L
ei n.
11.442/2007, condenando solidariamente as recorrentes ao pagamento de R$ 14.000,00, corrigido e acrescido de juros, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i)
se
a alegação de ilegitimidade passiva das filiais, fundada na individualização de
CNPJ
’
s
, configura inovação recursal vedada
; (
ii
)
quais filiais devem permanecer no polo passivo, considerando que apenas uma delas recebeu mercadorias comprovadamente transportadas pela autora
;
e
(
i
ii
)
se

a responsabilidade solidária abrange todas as filiais incluídas no polo passivo ou apenas aquelas que efetivamente receberam mercadorias transportadas pela recorrida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de inovação recursal foi afastada, porquanto a ilegitimidade passiva, ainda que posteriormente fundamentada na individualização de
CNPJ
’
s
, já havia sido articulada na contestação sob a ótica da ausência de vínculo contratual com a transportadora, configurando mera ampliação argumentativa de matéria de ordem pública cognoscível
de ofício
.

4.
A responsabilidade solidária prevista no art. 5º-A, § 2º, da Lei n. 11.442/2007 pressupõe a comprovação de que aquela específica transportadora efetivamente prestou os serviços de transporte e entregou as mercadorias ao destinatário, não sendo automática ou presumida
.

5.
A recorrida comprovou, mediante CT-e, apenas o transporte de mercadorias para uma das filiais
,
não havendo nos autos prova do
frete
para as
demais
unidades, o que inviabiliza a responsabilização solidária quanto a estas.

6. O pagamento anterior à
transportadora originária
não afasta a responsabilidade solidária, mas enseja direito de regresso, conforme a norma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso
conhecido e
parcialmente provido,
para excluir do polo passivo as filiais que não foram destinatárias diretas do
transporte comprovadamente realizado pela autora, mantendo-se a condenação quanto à unidade que recebeu as mercadorias transportadas nos termos do CT-e juntado aos autos.

Teses de julgamento: “
1. A alegação de ilegitimidade passiva fundada na distinção de
CNPJ
’
s
entre matriz e filiais não configura inovação recursal quando relacionada a matéria de ordem pública e já deduzida na contestação.

2.
As filiais, desprovidas de personalidade jurídica própria, integram a mesma
pessoa jurídica, cujo patrimônio é uno e indivisível, devendo a responsabilidade solidária restringir-se aos transportes cuja prestação pela recorrida reste efetivamente comprovada nos autos
.

3. A responsabilidade solidária prevista no art. 5º-A, § 2º, da L
ei n
. 11.442/2007 exige a comprovação de que o frete foi efetivamente prestado pelo transportador em benefício do destinatário apontado.
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.442/2007, art. 5º-A, § 2º; CPC,
arts
. 85, § 11, 373, I, e 485, § 3º; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.283.015/SP, REsp n. 1.655.796/MT,
AgInt
no
AREsp
n. 986.636/RJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.358.195/SP,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.702.809/GO, REsp n. 1.864.633/RS (Tema n. 1.059); TJMT, N.U 1011773-62.2025.8.11.0003 e N.U 1013146-31.2025.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
ALVORADA COM
É
RCIO DE PRODUTOS AGROPECU
Á
RIOS LTDA
. E OUTRAS
c
ontra
sentença proferida pelo
Juiz de Direito
Alexandre
Delicato

Pampado
, da 3ª Vara da
Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da
Ação de Cobrança
movida
por
TRANSPORTES CONDOR LTDA
.

em face d
as ora apelantes, de
HTK LOGÍSTICA LTDA
.
e de
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA.
,
julgou procedente o pedido
, para condenar as requeridas, solidariamente,
ao pagamento d
a quantia
de R$ 14.000,00, atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data do vencimento da obrigação

(25/10/2024) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a
contar
da citação
, além do pagamento das
custas, despesas

processuais e honorários advocatícios, fix
ad
o
s

em 10% sobre o valor da condenação (id. 337611904).

Nas razões recursais, as apelantes sustentam
, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a existência
de erro material na individualização das pessoas jurídicas.
Aduzem que
a autora incluiu três CNPJ
’
s distintos, todos sob a mesma

denominação social
e que, em verdade, se
tratam
de filiais
pertencentes ao
mesmo grupo empresarial, que atuam sob a mesma

administração, estrutura operacional e identidade societária
.

Afirmam que,
embora possuam CNPJ
’
s

diversos por razões fiscais e cadastrais, não se configuram como pessoas jurídicas

autônomas, mas sim

unidades administrativas de uma mesma empresa,

inexistindo personalidade própria.
Apontam que, a
o considerá-las como entes

distintos, a sentença criou uma multiplicidade artificial de devedores, atribuindo
-lhes
uma responsabilidade triplicada, o que viola os princípios da unicidade

patrimonial e da segurança jurídica, além de implicar manifesto excesso de execução e

distorção da realidade empresarial
.

No mérito, argumentam que jamais celebraram
contrato de transporte com a
recorrida,
tampouco autoriz
aram
a subcontratação promovida
pela
HTK LOGÍSTICA LTDA
.
,
salientando que apenas f
igurar
am
como destinatária final das mercadorias adquiridas junto

à
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA.
e que
honr
aram
integralmente suas obrigações

contratuais com esta fornecedora, sem qualquer participação ou ingerência na escolha

ou na contratação da transportadora
.

Defendem que a
aplicação do art. 5º-A, §

2º, da Lei n
.
11.442/2007
exige
,

para além da mera menção da empresa em documento fiscal, a comprovação de

vínculo jurídico ou benefício econômico direto decorrente do transporte realizado.
Mencionam que sua
indicação como destinatária nos
DACTE
’
s
é consequência natural da

operação comercial com a fornecedora
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA.

e tem finalidade meramente fiscal, não

se prestando, por si só, a gerar obrigação solidária pelo pagamento de frete contratado

por terceiro
.

Acrescentam que
a ausência de contrato, de autorização

expressa e de benefício econômico direto é inconteste
, de modo que sua
condenação solidária viola não apenas a regra do art. 265 do Código

Civil, mas também os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da vedação

ao enriquecimento sem causa
,
ensejando duplicidade de cobrança
.

Com essas considerações, postula
m

a reforma da sentença para que seja reconhecida sua ilegitimidade,
determinando-se a exclusão das filiais
que figuram
indevidamente
no polo passivo da lide.
Subsidiariamente,
vindicam
o
afastamento da responsabilidade solidária
, julgando
improcedente
o pedido

formulado em seu desfavor
.

A
a
pelada apresentou contrarrazões, suscitando, em sede preliminar, o não conhecimento d
o recurso
no que se refere à alegação de ilegitimidade passiva das filiais e à individualização das pessoas jurídicas, por configurar inovação recursal.
Ainda, pugna pelo
desprovimento do apelo, com a
condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)
-

INOVAÇÃO RECURSAL

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A
apelada argui, em sede de contrarrazões, a ocorrência de inovação recursal no tocante à
tese
de ilegitimidade passiva das filiais e à individualização das pessoas jurídicas inseridas no polo passivo da demanda, sustentando que tal matéria não teria sido objeto de debate durante a fase de conhecimento em primeiro grau.

A análise dos autos, contudo, revela que a questão não se configura como inovação recursal propriamente dita. Ainda que as apelantes não tenham articulado de forma expressa e pormenorizada, em contestação
(id.
337611887
)
, a problemática específica da multiplicidade de inscrições de CNPJ sob a mesma denominação social, é certo que a defesa apresentou claramente tese de ilegitimidade passiva, sustentando a ausência de vínculo contratual direto com a transportadora e a inexistência de participação na subcontratação dos serviços.

A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, §

3º, do Código de Processo Civil. Assim, ainda que determinado aspecto da fundamentação não tenha sido explorado de modo exaustivo na contestação, a tese de fundo
-
qual seja, a ausência de legitimidade para figurar no polo passivo
-
foi devidamente suscitada, permitindo o exercício do contraditório e a formação da relação jurídica processual de forma válida.

Ademais, a questão relativa à correta identificação das partes no processo não se submete à preclusão, porquanto se trata de pressuposto processual cuja verificação se impõe ao julgador independentemente de provocação. A adequada formação do polo passivo interessa à regularidade do processo e à efetividade da prestação jurisdicional, não se tratando de direito disponível.

Aliás, “
das questões relativas à legitimidade de parte, por se tratar de uma das condições da ação e, consequentemente, matéria de ordem pública, pode-se conhecer a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias
”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.283.015/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 15/8/2024)
.

Acrescente-se que as apelantes atuaram de forma unificada durante toda a instrução processual, apresentando contestação conjunta e manifestações comuns, o que demonstra que o tema da individualização dos sujeitos passivos estava intrinsecamente relacionado à tese central da defesa, qual seja, a ilegitimidade para integrar a lide.

Logo,
a matéria controvertida guarda pertinência temática com a defesa apresentada em primeiro grau, além de se inserir no âmbito das questões cognoscíveis de ofício pelo magistrado, não caracterizando, portanto, supressão de instância ou ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo,
REJEITA-SE
a preliminar de inovação recursal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recur
sal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
TRANSPORTES CONDOR LTDA.

ajuizou
Ação de Cobrança
em face de
HTK LOGÍSTICA LTDA.
,
objetivando o
recebimento da importância de

R$ 14.178,17,
devidamente

corrigida e acrescida de juros desde a data do vencimento da obrigação até o efetivo pagamento,
em razão
da
prestação de serviço de frete
realizado em
05/10/2024, com origem n
a
empresa

NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA.
, situada em Canoas/RS,
e destino à
ALVORADA COM
É
RCIO DE PRODUTOS AGROPECU
Á
RIOS LTDA
.
, no Município de Campo Grande/MS
, tido como inadimplido (id.
337610896
)
.

Por meio de emenda à petição inicial, a autora requereu a inclusão,

no polo passivo da lide, da empresa
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA.
,
bem como de
três pessoas jurídicas distintas, todas sob a denominação

ALVORADA COM
É
RCIO DE PRODUTOS AGROPECU
Á
RIOS LTDA
.
,
identificadas pelos respectivos
CNPJ
’s

(
n.

01.963.040/0019-20
,

n
.
01.963.040/0003-63

e

n.

01.963.040/0037-02
), com fundamento na responsabilidade solidária estabelecida no art.
5º-A, §

2º, da Lei n. 11.442/2007
(id.
337611867
).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
proferiu sentença de procedência
da demanda, nos seguintes termos:

“(...) A requerida
NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA
arguiu preliminarmente a incompetência territorial deste juízo, sustentando que a ação deveria ter sido ajuizada na comarca de Campo Grande/MS, local onde a obrigação deveria ser satisfeita.

Contudo, constato que a referida preliminar não merece acolhimento, uma vez que a presente demanda foi ajuizada no foro do domicílio da primeira requerida, a empresa HTK LOGISTICA LTDA, situada no Município de Primavera do Leste/MT, em conformidade com a regra geral estabelecida no artigo 46 do Código de Processo Civil.

Ademais, o artigo 46, §4° do CPC estabelece que:
(...)

Assim,
rejeito
a preliminar de incompetência territorial.

As requeridas NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA e ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA arguiram preliminarmente sua
ilegitimidade passiva, sustentando a inexistência de relação contratual direta com a autora.

No entanto, entendo que também não merecem acolhimento, uma vez que, o artigo 5°-A, §20° da Lei n° 11.442/2007 estabelece expressamente a responsabilidade solidária do contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga pelo pagamento do frete:
(...)

No presente caso, a responsabilidade da requerida NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA advém de sua condição de remetente da carga transportada, conforme consta expressamente nos
DACTEs
juntados com a petição inicial. Já a responsabilidade das requeridas ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA e SOUBHIA CIA LTDA decorre de sua condição de destinatárias e proprietárias da carga.

A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária de todos os envolvidos na cadeia logística pelo pagamento do frete:
(...)

Portanto, ainda que as requeridas não tenham contratado diretamente com a autora, a solidariedade legal dispensa o vínculo contratual direto, bastando o benefício ou participação na operação de transporte para legitimar a responsabilização.

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Rejeitada as preliminares, passo a
analise
do mérito.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Compulsando os autos, verifico que a parte requerida
HTK LOGISTICA LTDA
foi devidamente citada, contudo, não se manifestou no feito, razão pela qual, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, DECRETO SUA REVELIA.

Não obstante o reconhecimento da revelia, o que, por si só, já faz gerar a presunção de veracidade do direito alegado pela requerente, no caso vertente, verifico que a matéria constitutiva
do direito apresentado aos autos conduz à procedência do pedido.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade pelo pagamento do frete no valor de R$ 14.000,00, referente ao transporte de mercadorias realizado pela autora.

Analisando os autos, verifico que = a autora realizou o transporte de mercadorias saindo da empresa NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA em Canoas/RS com destino às filiais da ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, conforme demonstram os Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico (
DACTEs
) juntados nos autos.

Os documentos acostados aos autos, em especial o DACTE n° 3383 (ID 177092038), comprovam que o valor do frete foi ajustado em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e que a autora efetivamente prestou o serviço de transporte, entregando as mercadorias nos destinos indicados.

As demais requeridas, por sua vez, não negam a prestação do serviço pela autora, limitando-se a alegar a ausência de relação contratual direta e o desconhecimento da subcontratação.

Ocorre que, conforme já exposto, o artigo 5°-A, §20° da Lei n° 11.442/2007 estabelece expressamente a responsabilidade solidária do contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga pelo pagamento do frete, independentemente da existência de vínculo contratual direto.

A alegação da requerida NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA de que a venda foi realizada sob a condição de cláusula FOB (Free
on
Board) não afasta sua responsabilidade solidária, pois esta decorre de expressa previsão legal. A cláusula FOB tem natureza meramente negocial e contratual entre vendedor e comprador, não prevalecendo sobre a responsabilidade solidária imposta por lei.

Da mesma forma, as alegações das requeridas ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA,SOUBHIA & CIA LTDA e ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, de que não autorizaram a subcontratação não as exime da responsabilidade pelo pagamento do frete. Os
DACTEs

juntados aos autos foram devidamente carimbados e assinados pelas destinatárias no momento da entrega das mercadorias, demonstrando inequívoco conhecimento da subcontratação

Além disso, as requeridas ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA,SOUBHIA & CIA LTDA e ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, juntaram comprovantes de pagamento à HTK LOGISTICA LTDA (
IDs
198945929, 198945932 e 198945934), o que não afasta sua responsabilidade solidária perante a autora, mas apenas lhes assegura o direito de regresso contra a transportadora contratante, conforme previsto no artigo 5°-A, §20° da Lei n° 11.442/2007.

Portanto, comprovada a prestação do serviço de transporte pela autora e o inadimplemento do valor do frete, impõe-se a procedência da ação para condenar a requerida HTK LOGISTICA LTDA, bem como solidariamente as requeridas NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL
LTDA.,
ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA,SOUBHIA & CIA LTDA e ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ao pagamento do valor devido.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1.

CONDENAR
a parte requerida HTK LOGISTICA LTDA, bem como solidariamente as requeridas NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA, ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS
LTDA e
SOUBHIA CIA LTDA ao pagamento do valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data do vencimento da obrigação (25/10/2024) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno
as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil).

(...)”.
(id. 337611901).

Irresignada
s
, as empresas
ALVORADA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. E OUTRAS
interpuseram o presente recurso, por meio do qual
pleiteiam, preliminarmente, que a sentença seja reformada para reconhecer sua ilegitimidade passiva, com a consequente exclusão das filiais da demanda. De forma subsidiária, almejam
o afastamento d
e sua
responsabilidade solidária, julgando
-se
improcedente
a ação
.

Pois bem.

De início, cumpre anotar que a preliminar arguida pelas apelantes acerca de sua ilegitimidade passiva é questão que se confunde com o mérito, de modo que com ele será analisada.

A presente controvérsia impõe a análise conjugada de dois aspectos fundamentais e intrinsecamente relacionados: a natureza jurídica da relação entre matriz e filiais para fins de configuração da
legitimidade passiva quanto ao
crédito
cob
rado e a extensão da responsabilidade solidária prevista no artigo 5º-A, § 2º, da Lei n. 11.442/2007, especialmente quanto à demonstração da efetiva prestação dos serviços de transporte que ensejaram o crédito ora perseguido.

As recorrentes
aduzem
haver

erro material na sentença ao reconhecer a legitimidade de três inscrições de CNPJ distintas, todas sob a denominação social
ALVORADA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
, afirmando tratar-se de meras filiais de uma mesma pessoa jurídica, sem autonomia patrimonial ou personalidade própria, circunstância que teria gerado multiplicidade artificial de devedores e responsabilidade triplicada indevida.

Compulsando o feito, verifica-se que a empresa
ALVORADA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
possui, de fato,
diversas filiais distribuídas em diferentes Estados da Federação, cada qual com inscrição própria no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, conforme se extrai do contrato social acostado aos autos
(id.
337611884
)
.

Neste ponto, cumpre destacar que a
inscrição de filial no CNPJ não confere personalidade jurídica autônoma ao estabelecimento secundário, mas apenas identifica a unidade operacional para fins de controle tributário e cadastral. A personalidade jurídica pertence exclusivamente à matriz, sendo as filiais meros desdobramentos territoriais da atividade empresarial desenvolvida por um único sujeito de direitos
, cujo patrimônio é uno e indivisível.

A propósito, “
ainda que possuam CNPJ diversos e autonomia administrativa e operacional, as filiais são um desdobramento da matriz por integrar a pessoa jurídica como um todo
”
(
STJ,
REsp n. 1.655.796/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020,
DJe
de 20/2/2020)
.

Diante disso
,
tem-se que a
presença de múltiplas filiais no polo passivo equivale, juridicamente, à da própria
ALVORADA COM
É
RCIO DE PRODUTOS AGROPECU
Á
RIOS LTDA
.
,
uma vez
que a indicação do CNPJ dos estabelecimentos secundários
possui
apenas a finalidade de identificar a unidade operacional envolvida na relação que originou a obrigação, sendo certo que a condenação
, em qualquer hipótese,
recai sobre o patrimônio único da pessoa jurídica, independentemente do número de estabelecimentos que mantenha.

Todavia, a questão central a ser dirimida não se resume à personalidade jurídica das filiais ou à unicidade patrimonial da pessoa jurídica
ALVORADA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
, mas à efetiva participação desta empresa na relação de transporte que deu origem ao crédito cobrado pela apelada.

A responsabilidade solidária prevista no artigo 5º-A, § 2º, da Lei n. 11.442/2007 possui fundamento na teoria do risco-proveito e na necessidade de proteção do transportador em face da complexidade das cadeias logísticas
contemporâneas, nas quais múltiplos agentes econômicos participam da operação de transporte de mercadorias, muitas vezes mediante sucessivas subcontratações que dificultam ou impossibilitam a identificação do efetivo responsável pelo pagamento do frete.

Nesse contexto normativo, o legislador estabeleceu regime solidário abrangendo o contratante, o subcontratante, o cossignatário e o proprietário da carga, de modo a assegurar ao transportador que efetivamente prestou os serviços a possibilidade de exigir o pagamento do frete de quaisquer dos agentes que se beneficiaram do transporte realizado.

Contudo, tal solidariedade não é automática, presumida ou desvinculada da demonstração da efetiva prestação dos serviços, pressupondo que aquela determinada prestadora tenha realmente executado o transporte, entregado as mercadorias e, por conseguinte, faça jus ao recebimento do frete correspondente.

As recorrentes argumentam inexistir vínculo contratual com a transportadora, afirmando que apenas figuraram como destinatárias das mercadorias sem participar da contratação do frete, já tendo quitado todos os valores devidos à fornecedora. Alegam que a condenação geraria duplicidade de cobrança e que o artigo 5º-A, § 2º, da Lei n. 11.442/2007 exigiria comprovação de
relação
jurídic
a
ou benefício econômico direto, elementos ausentes no caso concreto.

A tese recursal não merece acolhimento.

O artigo 5º-A, §

2º, da Lei n
.
11.442/2007, que dispõe sobre o

transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração
, estabelece de forma expressa e inequívoca que
“
o
contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros
”.

A norma é clara ao instituir responsabilidade solidária legal, que independe da existência de relação contratual direta entre o transportador e os demais
sujeitos envolvidos na cadeia logística. A solidariedade, neste caso, decorre de expresso comando legislativo, e não de vontade das partes ou de presunção judicial, razão pela qual sua aplicação não comporta interpretação restritiva ou condicionamento a requisitos não previstos no texto normativo.

Deveras, a

ratio
legis
do dispositivo é proteger o transportador,
que muitas vezes é o elo mais frágil da cadeia econômica, assegurando-lhe o recebimento do frete mediante a distribuição da responsabilidade entre todos aqueles que, de alguma forma, participam ou se beneficiam da operação de transporte. Trata-se de política legislativa voltada à proteção do crédito do transportador e à manutenção da viabilidade econômica do setor, especialmente diante da complexidade das cadeias logísticas contemporâneas e das sucessivas subcontratações que dificultam a identificação do efetivo responsável pelo pagamento.

A Lei não exige, para configuração da solidariedade, a existência de vínculo contratual direto entre o transportador e o destinatário da carga, tampouco condiciona tal regime à anuência prévia do proprietário em relação à subcontratação dos serviços. O que a norma prevê, tão somente, é a condição objetiva de contratante, subcontratante, cossignatário ou proprietário da
mercadoria
.

Assim, a alegação de que a subcontratação ocorreu sem o conhecimento ou a anuência das apelantes não afasta sua responsabilidade. A norma não condiciona a responsabilização do destinatário ao conhecimento prévio da cadeia de subcontratações ou à autorização expressa para que o contratante direto promova a terceirização dos serviços, sendo relevante apenas a participação objetiva na operação de transporte e o benefício econômico dela decorrente.

A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que, presente o interesse econômico na prestação do serviço de transporte, caracteriza-se, como regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora do serviço, a transportadora e o proprietário da carga, independentemente de vínculo contratual direto ou de ciência acerca de eventual subcontratação, senão vejamos:

“(...)
2. A jurisprudência desta Corte dispõe que,
‘
diante da existência de

interesse econômico no serviço,
consistente no lucro decorrente da

entrega dos produtos a seus destinatários, exsurge, em regra, a

responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no

caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria
’

(REsp 1.282.069/RJ, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,

julgado em 17/5/2016,
DJe
7/6/2016). Incidência da Súmula 83/STJ.

2.1. Responsabilidade solidária que, mesmo não sendo
absoluta,

somente
poderia ser afastada em hipóteses excepcionais, que não se

vislumbram no caso.
(...)”.

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 986.636/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019,
DJe
de 30/9/2019)
.

“(...)
1.
‘
Diante da existência de interesse econômico no serviço,

consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos a
seus

destinatários
, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária
entre

a
tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas

responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante
o

deslocamento
da mercadoria
’
(REsp 1.282.069/RJ, Rel. Ministro LUIS

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2016,
DJe
de

7/6/2016). Precedentes.
(...)”.

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.358.195/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/2/2019,
DJe
de 15/2/2019)
.

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

“(...)
3. A responsabilidade pelo transporte rodoviário de cargas é solidária entre contratante, subcontratante e proprietário da carga, nos termos do art. 5º-A, §2º, da Lei nº 11.442/2007.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1011773-62.2025.8.11.0003,
Eduardo Calmon De Almeida Cezar
, Primeira Turma Recursal,
j
ulgado em 30/10/2025,
p
ublicado no DJE 04/11/2025)
.

“(...)
4. A responsabilidade solidária do proprietário da carga está expressamente prevista no art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007, alcançando também o contratante e o subcontratante, em respeito à função social do contrato e à boa-fé objetiva.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1013146-31.2025.8.11.0003,
Aristeu Dias Batista Vilella
, Terceira Turma Recursal,
j
ulgado em 21/10/2025,
p
ublicado no DJE 21/10/2025)
.

Dessa forma, admitir a tese defendida pelas apelantes significaria esvaziar completamente a proteção conferida pela lei ao transportador, pois bastaria que o contratante direto subcontratasse terceiro, sem dar ciência ao destinatário, para que este último ficasse isento de qualquer responsabilidade pelo pagamento do frete, ainda que tivesse recebido as mercadorias e se beneficiado dos serviços prestados. Tal interpretação contrariaria frontalmente a finalidade da norma e incentivaria práticas fraudulentas em detrimento dos transportadores.

Para mais, o regime solidário não gera enriquecimento sem causa do credor nem duplicidade de cobrança, ao contrário do que alegam as recorrentes. Trata-se de mecanismo legal destinado a assegurar o adimplemento da obrigação, permitindo ao credor exigir o pagamento de quaisquer dos devedores solidários, sem que isso implique multiplicação do débito ou pagamento em duplicidade.

Notadamente
, o fato de as apelantes terem efetuado
o pagamento do frete à empresa
HTK LOGÍSTICA LTDA
.
(ids.
337611889
,
337611890
e
337611891
)

não elide sua responsabilidade perante a transportadora recorrida, mas apenas lhes assegura o direito de regresso, nos termos expressamente previstos no artigo 5º-A, § 2º, da Lei n. 11.442/2007.

Estabelecidas essas premissas teóricas sobre o regime de solidariedade aplicável ao transporte rodoviário de cargas, impõe-se verificar, no caso concreto, quais operações de transporte foram efetivamente realizadas pela apelada
TRANSPORTES CONDOR LTDA.
, uma vez que, conforme já consignado, o reconhecimento da legitimidade passiva pressupõe a comprovação de que a destinatária efetivamente recebeu mercadorias transportadas por aquela específica
empresa, e não de mera presunção decorrente da inclusão de seu nome em documentos fiscais emitidos por terceiros.

Analisando detidamente os documentos acostados
ao feito
, constata-se, de forma inequívoca, que a recorrida
TRANSPORTES CONDOR LTDA
.

emitiu apenas um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) próprio, de número 3383, referente ao frete de mercadorias com destino à filial da
ALVORADA COM
É
RCIO DE PRODUTOS AGROPECU
Á
RIOS LTDA
.
localizada em Campo Grande/MS, inscrita no CNPJ n. 01.963.040/0003-63, no valor de R$ 14.000,00
(id.
337610899
)
.

Os demais Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico (
DACTE
’
s
) mencionados nos autos
-
de números 11235
(id.
337611850
)
, 11236
(id.
337611851
)
e 11237
(id.
337611852
) -
foram emitidos pela empresa
HTK LOGÍSTICA LTDA
.
, e não pela
apelada
, referindo-se a
fretes
com destino às filiais de Coxim/MS (CNPJ
n.
01.963.040/0019-20) e Araçatuba/SP (CNPJ
n.
01.963.040/0037-02).

Registre-se que
o
Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) constitui o documento fiscal que comprova a prestação do serviço de transporte rodoviário de cargas, identificando o prestador, o tomador, a origem, o destino, a natureza da carga e o valor do frete ajustado.
Ainda que sua expedição não seja, por si só, condição exclusiva para a titularidade do crédito, o CT-e representa forte indício da efetiva execução do transporte e reforça a legitimidade do responsável por sua formalização para pleitear o pagamento correspondente.

Na hipótese,

a
recorrida
emitiu CT-e apenas para o transporte com destino à filial de Campo Grande/MS,
circunstância que demonstra que esta foi a única operação de transporte concretamente realizada pela apelada em benefício da pessoa jurídica
ALVORADA COM
É
RCIO DE PRODUTOS AGROPECU
Á
RIOS LTDA
.

Embora conste nos
DACTE
’
s
emitidos pela
HTK LOGÍSTICA LTDA
.
, nas observações gerais, a menção
“
TRANSPORTE SUBCONTRATADO COM
TRANSPORTES CONDOR LTDA
”
, tal informação, por si só,
não possui a força probatória necessária para comprovar
a efetiva prestação dos serviços pela apelada em relação aos destinos de Coxim/MS e Araçatuba/SP.
A mera aposição de texto em campo de observações de documento emitido por terceiro

não se mostra suficiente para
demonstrar
a efetiva prestação dos serviços, especialmente diante da ausência do CT-e correspondente.

Destarte, inexistindo nos autos comprovação documental de que a
TRANSPORTES CONDOR LTDA
.

tenha prestado serviços de
frete
com destino às filiais de Coxim/MS e Araçatuba/SP, a única operação documentalmente comprovada mediante CT-e
se
refere ao transporte destinado à filial de Campo Grande/MS.

À vista disso
, forçoso reconhecer que a pessoa jurídica
ALVORADA COM
É
RCIO DE PRODUTOS AGROPECU
Á
RIOS LTDA
.
possui legitimidade passiva apenas em relação ao crédito decorrente do transporte efetivamente realizado pela
TRANSPORTES CONDOR LTDA
.
, qual seja, aquele destinado à sua unidade de Campo Grande/MS (CNPJ
n.
01.963.040/0003-63)
, no valor de R$ 14.000,00, comprovado mediante CT-e n. 3383.

Insta salientar que não se trata de dividir a pessoa jurídica ou seu patrimônio, tampouco de afastar, em tese, a solidariedade prevista no artigo 5º-A, § 2º, da Lei n. 11.442/2007. Cuida-se, em verdade, de reconhecer que não há relação jurídica entre as recorrentes e a apelada quanto aos transportes destinados a Coxim/MS e Araçatuba/SP,
pois
ausente nos autos comprovação de que a
TRANSPORTES CONDOR LTDA.
tenha prestado tais serviços, circunstância que afasta a configuração da responsabilidade solidária em relação a ess
as filiai
s.

A responsabilidade solidária
,

como é sabido,
pressupõe
a existência de relação obrigacional concreta entre o credor e os sujeitos apontados como devedores solidários, fundada na efetiva prestação do serviço que deu origem ao crédito.

No caso,
tal vínculo obrigacional constituiu-se apenas no tocante ao transporte destinado a Campo Grande/MS
, sendo certo que não há nos autos
demonstração de participação da

TRANSPORTES CONDOR LTDA
.

q
uanto aos demais destinos
.

A condenação, portanto, deve guardar estrita correspondência com os serviços efetivamente prestados pela apelada, observando-se o princípio da causalidade e o devido respeito ao ônus probatório que incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse cenário,
imperiosa
a reforma parcial da sentença
objurgada

para excluir da condenação
as
filiais da empresa
ALVORADA COM
É
RCIO DE PRODUTOS AGROPECU
Á
RIOS LTDA
.
localizadas em Coxim/MS (CNPJ n. 01.963.040/0019-20) e Araçatuba/SP (CNPJ n. 01.963.040/0037-02), mantendo-se
quanto à
da pessoa jurídica identificada pelo CNPJ de sua filial de Campo Grande/MS (n. 01.963.040/0003-63), por ser esta a única que recebeu mercadorias efetivamente transportadas pela apelada.

A condenação, portanto, subsiste integralmente em relação

à filial de Campo Grande/MS, no valor de R$ 14.000,00,

assim como
no que diz respeito
à
s
empresa
s

HTK LOGÍSTICA LTDA
.
(que permaneceu revel) e
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA.
(remetente da carga), cujas responsabilidades solidárias restaram devidamente comprovadas nos autos.

Ressalte-se que t
al im
porte deverá ser atualizado com juros de mora a partir da citação e corrigido monetariamente
a contar da data do vencimento da obrigação
,

nos termos dos
índices
previstos n
os
arts
. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC.

Pertinente apontar que,
por se tratar

de matér
ia de ordem pública e constituir
mera decorrência lógica da condenação,
o consectário legal
pode ser revisto de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Sobre o tema, “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, de ordem pública, podendo ser analisados de ofício, sem configurar julgamento extra petita ou reformatio in pejus
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.702.809/GO, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ALVORADA COM
É
RCIO DE PRODUTOS AGROPECU
Á
RIOS LTDA
. E OUTRAS
, tão somente
para
excluir

do polo passivo da demanda

su
as filiais localizadas em Coxim/MS (CNPJ n. 01.963.040/0019-20) e Araçatuba/SP (CNPJ n. 01.963.040/0037-02), mantendo a condenação solidária da pessoa jurídica identificada pelo CNPJ
de sua filial de Campo Grande/MS

(
n. 01.963.040/0003-63
)
, da
HTK LOGÍSTICA LTDA
.
e da
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA
.

ao pagamento
da quantia de R$ 14.000,00,

acrescida dos consectários legais nos termos acima especificados.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026